Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da ausência de substituição do falecido por seu espólio ou sucessores, após o fim do prazo de suspensão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível prorrogar o prazo de suspensão processual, diante da ausência de nomeação de inventariante no juízo sucessório, para viabilizar a regularização da representação do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após interposição do agravo de instrumento, o agravante faleceu. Houve a determinação de suspensão do curso processual por 30 (trinta) dias para possibilitar a habilitação do espólio, conforme art. 313, I, §§1o e 2o, II, do CPC.
4. Decorrido o prazo, não houve manifestação ou pedido de prorrogação, tampouco justificativa para o descumprimento da determinação judicial.
5. Posteriormente, foi constatada a nomeação de inventariante no juízo sucessório, com termo de compromisso juntado, sem que houvesse comunicação ou habilitação nos autos do agravo de instrumento.
6. A ausência de habilitação do espólio ou sucessores no prazo fixado pelo juízo, sem justificativa ou pedido de prorrogação, autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, c/c art; 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.